Tribunal: TJSP
Processo: 3000293-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE DEFERIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE (R$ 100,00). VALOR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (10%) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO (CERCA DE R$ 10.000,00). PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8o) que é legítima tanto para os casos em que o valor da causa ou do proveito econômico for muito baixo ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE DEFERIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE (R$ 100,00). VALOR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (10%) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO (CERCA DE R$ 10.000,00). PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8o) que é legítima tanto para os casos em que o valor da causa ou do proveito econômico for muito baixo ou irrisório quanto para os em que for muito alto ou excessivo. Na hipótese, porém, não se vislumbra verossimilhança para observância do preceito. Proveito econômico imediatamente aferível e dentro da razoabilidade. Decisão reformada. Fixação em 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente pretendido e aquele homologado pela decisão recorrida (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o), observado eventual direito à gratuidade (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
Recurso provido.